Tribunal: TJBA
Processo: 8035642-43.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8035642-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Órgão Especial

EMBARGANTES:ESTADO DA BAHIA e MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s):
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS

EMBARGADOS: ESTADO DA BAHIA e
MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s):
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS
. ALEGAÇ
ÕES
DE
O
MISS
ÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE

NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
INOCORRÊNCIA.

TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE, DIANTE DA

INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO JULGADO.

EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I -

Tratam-se de Embargos de Declaração simultâneos opostos pelo

MUNICÍPIO DE
TEOFILÂNDI
A
e pelo

ESTADO DA BAHIA
em face do Acórdão
de
ID
73874826
,
que
julgou procedente o pleito autoral
“a fim de, confirmando a liminar deferida, determinar que o ESTADO DA BAHIA suspenda a exigibilidade, em relação ao MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA, da apresentação da Certidão de Adimplência da Situação de Convênios celebrados perante o Governo do Estado, do Edital de seleção pública para celebração de convênios de cooperação técnica e financeira para viabilização do
“
SÃO JOÃO DA BAHIA E DEMAIS FESTAS JUNINAS 2024”, por se tratar de ação de cunho social, condenando-se, por fim, o Réu ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados, de forma equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.”.

II -
Em
síntese,
o

E
STADO DA BAHIA

aduz,
em síntese,
que o
A
córdão f
oi

o
misso,
tendo
o Colegiado
deixado de enfrentar
a
s

tese
s
defensiva
s que, a seu ver, teriam o condão de infirmar a conclusão do julgado.

I
II
-
Em que pesem as alegações do
Embargante,
verifica-se que
a decisão colegiada foi devidamente fundamentada,
restando sobejamente expostos os motivos pelos quais
foi

julgado procedente o pleito autoral
, f
ace à elucidação do direito salvaguardado n
a hipótese dos autos
e ao reconhecimento
de

que o objeto
do convênio
em questão
enquadra-se na hipótese excepcional de dispensa das certidões de regularidade, expressamente prevista no § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

I
V -
Destarte, denota-se que a intenção do
Embargante
é meramente rediscutir a matéria, o que não pode ser alcançado por intermédio deste recurso integrativo, uma vez que este não se presta para promover a rediscussão da causa ou dos fundamentos adotados pelo julgador, mas, tão somente, para ajustar e corrigir deficiências da decisão, fundadas em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica na hipótese em tela.

V
-
Outrossim,
i
mperioso destacar
que
o julgador
não está
obrigado a
enfrentar, um a um, todos
os argumentos invocados pelas partes quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio, tampouco
mencionar
todos os dispositivos legais por elas suscitados
quando
a fundamentação apresentada não é capaz de infirmar a conclusão adotada
no
a
córdão atacado.

V
I
-

Com efeito, o fato de a fundamentação adotada no
A
córdão não corresponder à desejada pel
o
Embargante não implica em omissão

no julgado, pois, como dito, o enfrentamento de questão posta em juízo não equivale à obrigatoriedade de o julgador ref
uta
r todos os argumentos das partes, bastando que
as razões de decidir sejam expostas de modo claro e sejam suficientes à conclusão, além de encontrar respaldo nos elementos encartados nos autos, o que ocorreu no caso em tela.
Assim, não se verifica qualquer
vício
no
A
córdão embargado.

VII
-
V
ale ressaltar,
ainda,
que não basta a finalidade de prequestionamento para que os embargos de declaração sejam acolhidos, sendo necessária a ocorrência de qualquer das hipóteses estabelecidas pelo art. 1.022 do CPC,
o que não s
e verifica
no caso em tela.

VIII
-
Quanto aos aclaratórios do
MUNICÍPIO DE
TEOFILÂNDIA
,
há de se destacar que
restou expressamente consignado no Acórdão que
os honorários
seriam fixados, por apreciação equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC.
Nesta senda, ao contrário do que alega o Embargante, não há qualquer vício no julgado, tendo o Colegiado decidido acerca da fixação dos honorários sucumbenciais, de forma equitativa, por entender que não havia proveito econômico, líquido ou liquidável, na hipótese em comento.

I
X
-
Com efeito, o
Colegiado
arbitrou os honorários em consonância com o objeto da presente ação, que
se
limita à dispensa da
s certidões de regularidade
, a fim de que o Município pudesse participar do processo seletivo, sem prejuízo que os demais requisitos do convênio fossem avaliados. Sendo assim, o proveito econômico
obtido na demanda é inestimável,
não pode
ndo
ser o do valor do convênio porque a celebração deste depende do atendimento de outros requisitos, sendo a dispensa das certidões de regularidade apenas um aspecto do procedimento para a pactuação do convênio.

X
-
Outrossim, ainda que à causa tenha sido atribuído o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), tal quantia, como dito, não traduz o proveito econômico efetivamente obtido com a demanda. A pretensão autoral, frise-se, limitou-se a uma dispensa documental, sem qualquer determinação de repasse financeiro ou obrigação de pagamento imediato. Assim, c
omo dito
, inexiste liquidez ou certeza quanto ao proveito econômico direto e imediato, o que autoriza, de forma escorreita, a aplicação do artigo 85, § 8º, do CPC.

XI
-
Frise-se, ademais
,
que
no julgamento do Tema n.º 1.076 do STJ, invocado pelo Embargante, não se firmou tese que afastasse a fixação por equidade quando evidenciada a inexistência de proveito econômico líquido e imediato.
Ao contrário, o
referido precedente, ao tratar da aplicação do §
8
º do art. 85 do CPC, r
econheceu
expressamente a possibilidade do
arbitramento dos honorários
por equidade em casos como o presente
em que o proveito econômico obtido é inestimável
.

X
II
-
Lado outro, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de honorários sucumbenciais, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao grau de zelo do profissional, à natureza da causa, ao trabalho desenvolvido e ao tempo exigido para o seu serviço, em consonância com o disposto no artigo 85, § 2º, do CPC. Ressalte-se que, conquanto a causa tenha envolvido relevante questão jurídica, a complexidade do feito não se revelou extraordinária, tendo em vista que se tratou de matéria predominantemente documental e de direito.

X
III

-
Dessa forma, não há porque se modificar, nesta oportunidade, o entendimento deste Colegiado, que deverá seguir preservado, a despeito das argumentações lançadas nos Embargos de Declaração.

X
IV

-
Embargos conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8035642-43.2024.8.05.0000
, tendo como Embargante
s e Embargados, simultaneamente
,
o

ESTADO DA BAHIA
e

o

MUNICÍPIO DE
TEOFILÂNDIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes

do Órgão Especial
do
Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
REJEITAR

os
Embargos de Declaração
, mantendo incólume o
A
córdão embargado
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 09 de abril de
2
025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02